Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de aplicação do índice de correção monetária IPCA-E nos cálculos da execução de título executivo oriundo de sentença coletiva exarada na ação n. 32.159/97 (ante a declaração de inconstitucionalidade do índice TR pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE).
III. Razões de decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inc. XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.
3.1. No julgamento do RE 1317982/ES, o STF fixou entendimento com repercussão geral (Tema 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3.2. O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro Nunes Marques, no seu voto explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do Tema 1170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
3.3. No caso concreto, o trânsito em julgado do título executivo aconteceu em data posterior ao julgamento do Tema 810 do STF, portanto, não obstante no tenha sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser aplicado o índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no do Tema 1.170/STF.
3.4. Deve ser aplicado no caso dos autos o índice IPCA-E para o cálculo da correção monetária do presente cumprimento de sentença. Recurso provido para determinar a reforma a decisão agravada e determinar a aplicação do índice IPCA-E para o cálculo da correção monetária.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Teses de julgamento: “É cabível a substituição do TR pelo IPCA-e como índice de correção monetária, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado em data anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1o-F da Lei 9.494/1997.

Jurisprudências relevantes citadas: Tema 810/STF e Tema 1.170/STF.